Tribunal: TJDFT
Processo: 0762588-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATO COMPLEXO. REVISÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. TEMA 445/STF. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADA. ATO LEGÍTIMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que objetiva a declaração de nulidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que cassou sua aposentadoria.
2. O fato relevante. A recorrente informa que é professora da educação básica admitida em 11.10.1991 e aposentada por ato publicado em 10.05.2016. Sustenta que sua aposentadoria foi revista pelo TCDF somente em 2024, em afronta ao prazo decadencial do art. 54, da Lei no. 9.784/99, com inobservância, ainda, dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da presunção de legitimidade e da teoria da aparência. Aduz que a manutenção da aposentadoria, com seus fundamentos, é direito adquirido e definitivamente incorporado ao seu patrimônio jurídico. Acrescenta que o período de 01.05.1988 a 22.09.1991 deve ser contado como de efetivo magistério, pois trabalhou como professora de artes na Associação dos Servidores do Banco Central – ASBAC, mediante carteira assinada. Alega que logrou comprovar o exercício de efetivo magistério, restando cumpridos todos os requisitos para aposentadoria especial. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas, arguindo a parte recorrida, em preliminar, a ausência da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a incidência do prazo decadencial quinquenal na revisão de aposentadoria levada a efeito pelo TCDF; (ii) analisar a contagem de período laboral como de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7a ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. Conforme Lei Distrital no. 2.834/2001, aplicam-se aos atos e aos processos administrativos, no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, as disposições previstas na Lei no. 9.784/99. Consta do art. 54, da Lei Federal, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para anulação de atos administrativos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
6. Verifica-se que a recorrente se aposentou em 10.05.2016 e teve sua aposentadoria cassada em 2024. É cediço que os atos administrativos de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão ostentam natureza complexa, de forma que apenas se tornam perfeitos após a manifestação do Tribunal de Contas competente.
7. Importante destacar que a revisão da aposentadoria foi praticada pelo TCDF, no exercício de sua competência constitucional simétrica, e não por iniciativa própria da pessoa jurídica que concedeu o benefício. O prazo decadencial de 5 (cinco) anos em face do TCDF somente se inicia com a chegada do processo à corte de contas. Nesse sentido o Tema 445/STF. No caso dos autos, é cristalino que não houve o decurso do prazo decadencial para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, uma vez que o processo administrativo somente ingressou naquela Corte de Contas no dia 19/11/2021 (ID 69343290, pág. 3).
8. No que se refere à contagem de tempo de serviço do período de 01.05.1988 a 22.09.1991 na Associação dos Servidores do Banco Central (ASBAC), como de efetivo magistério, o TCDF, após a devida instrução, constatou que a servidora, ora recorrente, não exerceu atividade de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, para fins de cômputo de tempo da aposentadoria especial, conforme o artigo 40, §5o, da CF/88. O argumento utilizado foi que “a servidora prestou serviços educacionais na referida instituição e que essa instituição não possui registro no MEC, pois não oferece educação regular para crianças e adolescentes”, e que, na realidade, a atuação da instituição abrange o treinamento e a qualificação de profissionais nas áreas de agenciamento de seguros de vida, administração de consórcios e empréstimos pessoais (ID 69343290).
9. O artigo 40, §5o da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores, que consiste na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
10. A respeito do que consistiria funções de magistério, a Lei Complementar n. 769/2008, em seu artigo 22, parágrafo único, dispõe que são estas consideradas aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades. O STF, por sua vez, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
11. No caso em análise, não há dúvida de que o período exercido pela recorrente como professora de artes na Associação dos Servidores do Banco Central (ASBAC) não se inclui na categoria “funções de magistério” para aposentadoria especial, porquanto eram aulas ministradas para servidores do Banco Central e não englobavam atividades de magistério na educação infantil ou no ensino fundamental e médio, conforme exige o dispositivo constitucional citado.
12. A par disso, não assiste razão à recorrente quando alega que, durante o período laborado na associação, não havia exigência constitucional de que as atividades de magistério fossem exclusivas para a educação infantil ou para o ensino fundamental e médio, uma vez que essa redação foi incluída apenas pela Emenda Constitucional 20/98. Conforme jurisprudência consolidada, não existe direito adquirido a regime jurídico. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido de manter o regime jurídico vigente no momento de seu ingresso no serviço público (ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/10/2014). O direito à aposentadoria só ocorre quando todos os requisitos são preenchidos conforme a legislação vigente à época e, como bem ressaltou a sentença vergastada, “não era o caso da parte autora no ano de 1991 em relação às regras de aposentadoria previstas na redação originária da CF/88”.
13. Desse modo, não restando comprovado pela requerente o cumprimento do requisito temporal, com a comprovação do tempo de exercício de atividades de magistério que lhe assegurassem a aposentadoria especial destinada aos professores, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo do TCDF. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
14. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
15. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no. 2.834/2001; Lei no. 9.784/99, art. 54; CF/88, artigo 40, §5o; Lei Complementar n. 769/2008, art. 22, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 445, Leading case RE 636553, Tribunal Pleno, Rel. Gilmar Mendes, j. 19.02.2020; ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965; ARE 660010/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/10/2014.